Tribunal: TJPA
Processo: 0824424-33.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0824424-33.2024.8.14.0401

APELANTE: THIAGO FABRICIO PAMPLONA DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/06). INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. DANOS MORAIS IN RE IPSA (TEMA 983 DO STJ). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

I. Caso em exame:

1.
Apelação criminal interposta por THIAGO FABRÍCIO PAMPLONA DA COSTA contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA (Id 154367886). A decisão de 1º grau condenou o Apelante pela prática do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/06. A denúncia narrou que o réu descumpria reiteradamente a ordem judicial, dirigindo-se de forma insistente ao local de trabalho da vítima, além de efetuar contatos indevidos por meio de mensagens de WhatsApp e SMS. O Juízo a quo julgou a denúncia procedente, fixando a pena em 06 (seis) meses de detenção em regime inicial semiaberto, além de estabelecer o valor correspondente a meio salário-mínimo a título de indenização por danos morais, procedendo-se a posterior correção de erro material no dispositivo para ratificar a condenação no art. 24-A da Lei Maria da Penha.

II. Questões em discussão:
As questões em discussão consistem em verificar:

1.
Insuficiência probatória em relação ao crime de descumprimento de medidas protetivas: A defesa arguiu inexistência de provas nos autos acerca da decisão que deferiu as medidas protetivas e condenação baseada exclusivamente no depoimento da vítima;

2.
Dosimetria da pena: A defesa sustentou que a exasperação da pena, em relação a cada circunstância valorada negativamente, deveria obedecer ao patamar de 1/8 (um oitavo).

3.
Indenização a título de danos morais: A defesa argumentou a necessidade de instrução probatória específica quanto aos critérios de fixação da indenização mínima por danos morais. Considerando a situação de hipossuficiência do apelante.

III. Razões de decidir:

1.

Da suficiência probatória em relação a materialidade e autoria do crime de descumprimento de medidas protetivas
:
Não prospera a tese da defesa. A materialidade e autoria da conduta constam devidamente firmadas no processo. Ao compulsar os depoimentos em Juízo, em destaque as assertivas da vítima e das testemunhas Sra. Amanda Vitória Oliveira de Sarges e o Sr. Emerson Conceição Almeida Alcântara com a plena ciência do apelante demonstrada nos autos e associada às capturas de tela das mensagens de celular apresentadas pela acusação e validadas na sentença.

2.
Da requerida redução da pena base:
Ao dobrar a pena-base amparado em uma única vetorial desfavorável (antecedentes criminais) e sem a devida justificação, o juízo violou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a fração de 1/6 (um sexto) por circunstância negativa é a mais adequada e proporcional. Logo, a pena-base do apelante deve ser redimensionada para o patamar definitivo de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção. A tese da defesa merece prosperar parcialmente.

3.
Do pedido de fixação de indenização mínima:

Não merece prosperar essa tese da defesa. Na matéria de violência doméstica não há necessidade de instrução probatória específica sobre a extensão do prejuízo. A condição de hipossuficiência financeira do apelante não anula o direito da vítima à reparação, devendo a capacidade econômica ser sopesada apenas para garantir a proporcionalidade do valor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido parcialmente.

Tese de julgamento:
"1. A materialidade e autoria da conduta constam devidamente firmadas no processo e abarcadas pelo robusto acervo probatório dos autos. 2. Ao dobrar a pena-base o juízo violou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o majoramento da fração de 1/6 (um sexto) por circunstância negativa é a mais adequada e proporcional. Logo, a pena-base do apelante deve ser de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção. 3. Na matéria de violência doméstica não há necessidade de instrução probatória específica sobre a extensão do prejuízo e a condição de hipossuficiência financeira do apelante não anula o direito da vítima à reparação.

Dispositivos relevantes citados:

art. 24-A da Lei nº 11.340/2006; artigo 387, IV do CPP c/c Tema 983 do STJ; art. 59 do CP.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ - AgRg no RHC: 188015 GO 2023/0354773-5, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 19/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024

TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08001865320238140087 33585066, Relator.: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES, Data de Julgamento: 29/01/2026, 3ª Turma de Direito Penal

STJ - AgRg no HC: 988979 RJ 2025/0088527-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 30/04/2025

STJ - AgRg no REsp: 2177605 MS 2024/0397388-3, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 19/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 24/02/2025

TJ-MG - Apelação Criminal: 00040340320248130628, Relator.: Des.(a) Richardson Xavier Brant (JD 2G), Data de Julgamento: 27/08/2025, Câmaras Especializadas Crimina / 3º Núcleo de Justiça 4.0 - Cri, Data de Publicação: 27/08/2025

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias _____ e _________ do mês de _______________ de 2026.

Julgamento presidido ___________ .

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0824424-33.2024.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

4ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: THIAGO FABRÍCIO PAMPLONA DA COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
THIAGO FABRICIO PAMPLONA DA COSTA
, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA (Id 31460714, em 14/08/2025), que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, aplicando-lhe a pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, além de condenação ao pagamento de meio salário-mínimo a título de reparação por danos morais.

Consta da peça acusatória (Id 31460637):

"Narram os presentes autos que no dia 18/09/2024, que o denunciado se dirigiu ao local de trabalho da vítima. Ao chegar, tentou insistentemente contato, requisitando uma conversa com a mesma, apesar de estar ciente da proibição de aproximação da ex-companheira, conforme medida protetiva vigente. O denunciado pediu à vítima que encaminhasse a ele uma lista de compras para o filho do ex-casal. Em resposta, a vítima informou que não atenderia mais à solicitação, acrescentando que estava iniciando o procedimento judicial para a guarda e pensão alimentícia, por meio da Defensoria Pública. Após a resposta da vítima, o ex-companheiro passou a indagar com insistência sobre a vida pessoal da relatora. Vale ressaltar que, no momento em que o denunciado se dirigiu ao local, o estabelecimento estava lotado de clientes, uma vez que se tratava de um trailer de lanches. Posteriormente, por volta das 21h15min, o denunciado retornou ao local, tentando levar a vítima, que, entretanto, não lhe deu atenção, optando por solicitar um transporte por meio do aplicativo UBER e retirou-se do local. Contudo, o denunciado seguiu a vítima até a esquina de sua residência, momento em que se afastou. Após o ocorrido, o empregador da vítima tomou conhecimento dos fatos e, em razão da situação, a demitiu, resultando na condição de desemprego da vítima, a qual se deu em decorrência das ações do denunciado. O denunciado continuou a descumprir as medidas protetivas, enviando mensagens à vítima por meio de diversos números, tanto pelo aplicativo WhatsApp quanto por SMS. No entanto, no começo do mês de novembro, através de chamada telefônica, o denunciado ligou para a ex-companheira, dizendo: 'VOU MANDAR MATAR ELE, TU FICAR COM ESSE CARA TA ME SUFOCANDO, EU VOU MANDAR MATAR ELE', (textuais). Todavia, no dia 19/11/2024, por volta as 13h39, por meio de SMS, o denunciado enviou uma mensagem a vítima com as textuais: 'TÁ AVISADA A FESTA DO MEU FILHO EU VOU TA'. Não obstante isso, em 25/11/2024, cerca de 21h22min, através de mensagem pelo aplicativo WhatsApp, o denunciado, pela terceira vez, descumpriu as medidas protetivas, enviando a seguinte mensagem à vítima: 'OI', 'VOU TE MANDAR O COMPROVANTE', '20 REAIS', 'COMPRA A JANTA PRA ELE', (textuais), acompanhada de um comprovante de transferência anexo às mensagens."

A denúncia foi recebida em 29/11/2024 (Id 31460638). Durante a instrução, foram ouvidas a vítima, as testemunhas de acusação e colhido o interrogatório do acusado, ocasião em que este exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio (Id 31460702).

A sentença assentou a materialidade e a autoria delitivas com base nas provas colhidas na fase inquisitiva, nas capturas de tela das mensagens de texto apresentados e nos depoimentos uníssonos prestados em juízo (Id 31460714).

Inconformada, a defesa interpôs termo de apelação (Id 31460719, em 21/08/2025). Em suas razões (conforme tese antecipada em Id 31460713), sustentou, em síntese, a insuficiência probatória para a condenação devido à ausência de juntada da cópia da decisão que fixou as medidas protetivas, a fragilidade dos depoimentos testemunhais quanto à data específica do fato e a invalidade jurídica das capturas de tela do WhatsApp sem a realização de perícia técnica, pugnando pela absolvição com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
e, subsidiariamente, pelo afastamento ou redução da indenização por danos morais fixada.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado do Pará manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória, sob o argumento de que o dolo e a autoria restaram amplamente demonstrados pelo acervo testemunhal e documental coligido (Id 31460710 e Id 31460714).

Após a remessa ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará, a Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se por meio de sua respectiva manifestação ministerial (Id 31749108), oportunidade em que o Órgão Ministerial opinou pelo conhecimento e não provimento do apelo.

É o relatório que submeto à revisão

Belém/PA, ___ de junho de 2026.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Em sede de juízo de admissibilidade, observa-se estarem preenchidos os pressupostos processuais objetivos e subjetivos necessários à apreciação do recurso interposto nos autos, razão pela qual deve ser conhecido.

1. DO MÉRITO RECURSAL

1.1. DA SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA EM RELAÇÃO A MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS

A defesa sustentou suposta inexistência de provas nos autos acerca da decisão que deferiu as medidas protetivas, pleiteando a reforma da sentença para absolver o apelante da prática do crime previsto no art. 24-A da Lei 11.340/06.

Além disso, a defesa sustentou que o acervo probatório se baseia exclusivamente no depoimento da vítima, argumentando que as mensagens de celular enviadas à vítima levantariam dúvidas, haja vista que foram enviadas de telefones que não pertenceria ao apelante e que as testemunhas de acusação apresentaram depoimentos que não teriam confirmado a presença do apelante no dia do crime.

Contudo, tal pretensão absolutória lastreada na suposta ausência de prova da materialidade e autoria esbarra na realidade dos autos.

De primeiro plano, é válido observarmos o seguinte julgado do STJ acerca da matéria:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. AMEAÇA E ESTUPRO. LEI MARIA DA PENHA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. FIXAÇÃO DE MULTA EM CASO DE NOVO DESCUMPRIMENTO. (...) 3. Conforme destacado na decisão impugnada, foi assentado pelo Tribunal estadual, ao apreciar os elementos de fato e de prova constituídos nos autos,
a existência de elementos suficientes aptos a demonstrar o descumprimento das medidas protetivas de urgência, "é possível verificar que o paciente, mesmo após a intimação das medidas protetivas fixadas em seu desfavor, sendo uma delas não entrar em contato com a vítima, tentou contato com ela através de mensagens e ligações".
4. A apreciação das teses de negativa de autoria e a ausência de dolo na ação do agente demandam o reexame aprofundado do conjunto probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido."

(STJ - AgRg no RHC: 188015 GO 2023/0354773-5, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 19/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024)

Diante disso, entende-se que a materialidade delitiva está amplamente comprovada nos autos. A plena ciência do apelante sobre as medidas impostas no processo nº 0817166-69.2024.8.14.0401 (intimação realizada em 30/08/2024) (Id 31460631), associada às capturas de tela das mensagens de celular apresentadas pela acusação e validadas na sentença (Id 31460637 – págs. 4-5), constituem provas sólidas da tipicidade formal prevista no art. 24-A da Lei Maria da Penha.

Ademais, é assente que, nos crimes de violência doméstica, praticados em ambiente privado e sem testemunhos oculares diretos, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, como no presente caso e na jurisprudência colacionada abaixo do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA ATIPICIDADE E AUSÊNCIA DE DOLO. INOCORRÊNCIA. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. DOLO GENÉRICO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Recurso de apelação interposto contra sentença condenatória que reconheceu a prática dos delitos de violação de domicílio e da contravenção penal de vias de fato, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, com pedido principal de absolvição quanto à contravenção, sob alegação de atipicidade da conduta e ausência de dolo, e, subsidiariamente, de reforma da dosimetria da pena, para afastar a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase do art. 59 do Código Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta atribuída ao apelante configura a contravenção penal de vias de fato, diante da alegada ausência de dolo e de atipicidade material; e (ii) estabelecer se é legítima a valoração negativa da culpabilidade na fixação da pena-base, à luz das circunstâncias concretas do caso. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório judicial demonstra, de forma harmônica e coerente, a materialidade e a autoria dos delitos, amparado por boletim de ocorrência, registros policiais e prova oral colhida em juízo.
4. A palavra da vítima, firme, linear e corroborada por outros elementos dos autos, possui especial relevância probatória nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
.5. A confissão parcial do apelante, ao admitir o ingresso não autorizado na residência e o empurrão desferido contra a vítima, reforça o conjunto probatório e afasta a tese defensiva de ausência de autoria .6. A contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21 da Lei de Contravenções Penais, exige apenas dolo genérico, direto ou eventual, consistente na vontade consciente de praticar a agressão física, sendo irrelevante a intenção específica de causar lesão. 7. A conduta de empurrar a vítima contra a parede, de forma voluntária e consciente, amolda-se perfeitamente ao tipo contravencional, não havendo falar em atipicidade ou ausência de dolo. 8. É inaplicável o princípio da insignificância às infrações penais praticadas no âmbito da violência doméstica, nos termos da Súmula nº 589 do STJ. 9. A valoração negativa da culpabilidade, na primeira fase da dosimetria, mostra-se devidamente fundamentada, considerando o elevado grau de reprovabilidade da conduta, praticada sob efeito de bebida alcoólica, no interior da residência da vítima e em contexto de violência doméstica.10. A embriaguez voluntária, no caso concreto, revela maior desprezo pelas consequências do agir e pode justificar a exasperação da pena-base, desde que haja motivação concreta e proporcional. 11. A dosimetria da pena insere-se no âmbito da discricionariedade juridicamente vinculada do julgador, sendo incabível a intervenção da instância revisora quando a majoração da pena-base se apoia em fundamentos idôneos. (...). ACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente. SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES. Desembargadora Relatora"

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08001865320238140087 33585066, Relator.: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES, Data de Julgamento: 29/01/2026, 3ª Turma de Direito Penal).”

À vista disso, as declarações da vítima (id 31460701) qualificam-se como prova idônea e suficiente para a comprovação da autoria delitiva. Em juízo, a ofendida relatou que o apelante comparecia costumeiramente ao seu local de trabalho, conduta que persistiu durante o período de vigência da medida protetiva. Detalhou que, no dia do fato, o apelante pediu o reatamento do relacionamento e a retirada da medida de proteção, sob o pretexto de que não a machucaria. Questionada sobre as mensagens recebidas, a vítima afirmou que o apelante possuía diversos chips de celular e os utilizava para contatá-la. Ademais, detalhou que foi demitida do seu emprego em razão das insistentes investidas do apelante a seu local de trabalho.

Corroborando com o depoimento da vítima, as testemunhas Sra. Amanda Vitória Oliveira de Sarges (colega de trabalho da ofendida à época) (id 31460703) e o Sr. Emerson Conceição Almeida Alcântara (então empregador da ofendida) (id 31460706) narraram que a vítima quando questionada acerca das aparições do apelante ao seu local de trabalho, relatava a eles que ocorriam mesmo após a intimação da medida protetiva. O Sr. Emerson, ainda, ratificou que a dispensa da funcionária foi justificada pelos incômodos causados pelo apelante no ambiente de trabalho quando fazia suas aparições, gerando constrangimento e tumulto diante de clientes.

Diante do exposto, a autoria do crime restou devidamente fundamentada no depoimento da vítima, que em casos de violência doméstica possuí especial caráter probatório. Ademais, a prova testemunhal atestou cabalmente a postura reiterada de perseguição praticada pelo apelante, que ia constantemente ao local promover desordem, fato tão grave que acarretou a demissão da vítima. Trata-se, pois, de contexto probatório harmonioso, inexistindo qualquer espaço fático ou jurídico para a aplicação da máxima processual do
in dubio pro reo.

Portanto, diante do robusto conjunto probatório coligido aos autos, restam amplamente comprovadas a autoria e a materialidade delitiva, razão pela qual não assiste razão à tese proposta pela defesa.

1.2. DA REQUERIDA REDUÇÃO DA PENA BASE

A defesa sustentou que a pena deveria ter sido fixada perto do seu mínimo, ainda, afirmou que a exasperação da pena, em relação a cada circunstância valorada negativamente, deveria obedecer ao patamar de 1/8 (um oitavo), em observâncias aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Diante disso, pleiteou que como houve apenas 01 (uma) circunstância judicial desfavorável ao apelante, requereu a redução proporcional. A tese prospera parcialmente.

Acerca desse ponto, entende-se que a fração de 1/8, embora frequentemente utilizada como referência, não constitui uma regra matemática absoluta e vinculante para o juiz na dosimetria da pena.

Isto posto, a análise das circunstâncias judiciais é de responsabilidade do magistrado, que pode e deve se afastar de critérios puramente matemáticos se a gravidade concreta do delito assim o exigir. Portanto, o juiz tem a prerrogativa de definir o quantum de aumento da pena-base para cada circunstância judicial desfavorável, desde que o faça de maneira fundamentada e proporcional às particularidades do caso concreto. Conforme, julgado do STJ transcrito:

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO ABSOLUTÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMOSA . CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ANÁLISE QUE DEMANDA O REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO . DESCABIMENTO. PENAS-BASE. MAJORAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA . QUANTUM DO ACRÉSCIMO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.[...]3 . A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 4. A exasperação da pena-base deve estar fundamentada em dados concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal. O julgador deve aplicar de forma justa e fundamentada a reprimenda . O quantum deverá ser o necessário e suficiente à reprovação, atendendo-se, ainda, ao princípio da proporcionalidade. Ressalte-se que a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas, a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. Assim, é possível que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto (AgRg no REsp n . 143.071/AM, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 6/5/2015).[...]6. Como é cediço, não há um critério matemático para a escolha das frações de aumento em função da negativação dos vetores contidos no art. 59 do Código Penal, sendo garantida a discricionariedade do julgador para a fixação da pena-base, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto. Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem aplicado critérios que atribuem a fração de 1/6 sobre o mínimo previsto para o delito para cada circunstância desfavorável; a fração de 1/8 para cada circunstância desfavorável sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo de pena abstratamente cominada ao delito; ou, ainda, a fixação da pena-base sem nenhum critério matemático, sendo necessário apenas, neste último caso, que estejam evidenciados elementos concretos que justifiquem a escolha da fração utilizada, para fins de verificação de legalidade ou proporcionalidade . 7. No ponto, destaque-se que o réu não tem direito subjetivo à utilização das referidas frações, não sendo tais parâmetros obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena.[...]”

(STJ - AgRg no HC: 988979 RJ 2025/0088527-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 30/04/2025)

Diante disso, a pena foi exasperada da seguinte forma na sentença:

"Passo a examinar as circunstâncias especificadas no art. 59 do CPB, em relação ao acusado, a fim de ter lugar a dosimetria da pena: CULPABILIDADE - sendo ela a reprovabilidade da formação da vontade, entendo que era perfeitamente exigível ao réu que mantivesse conduta diversa, o que é normal à espécie; ANTECEDENTES- o réu registra antecedentes criminais com sentença transitada em julgado (desfavorável). CONDUTA SOCIAL- não há elementos para mensurar; PERSONALIDADE- Não há elementos para uma avaliação. MOTIVAÇÃO DO CRIME- presumidamente, insatisfação com o término da relação, normal à espécie; as CIRCUNSTÂNCIAS forma, tempo, lugar e meios de execução do delito, não se apresentam como relevantes; as CONSEQUÊNCIAS DO CRIME inerentes ao próprio delito. e o COMPORTAMENTO DA VÍTIMA não deu margem a qualquer comportamento delituoso do réu (neutro).

Tendo por base as considerações acima expendidas, constatando que das oito circunstâncias legais, uma delas desfavorável, e com amparo no art. 68 do CPB, fixo-lhe a pena base pelo delito de descumprimento de medida protetiva de urgência em 06 (seis) meses de detenção,

Examinando os arts. 61 e 65 do mesmo diploma legal, verifico a inexistência de circunstância atenuante ou agravante. Em seguida, verifico a inexistência de causas extraordinárias de diminuição ou aumento de pena, razão pela qual torno definitiva para o réu a PENA DE 06 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO.”

Na primeira fase da dosimetria, o magistrado sentenciante sopesou negativamente apenas a circunstância judicial dos antecedentes criminais, em virtude de uma condenação com trânsito em julgado. Contudo, verifica-se que o julgador deixou de fundamentar concretamente o
quantum
de exasperação escolhido. Ao dobrar a pena-base amparado em uma única vetorial desfavorável e sem a devida justificação, o juízo violou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Considerando que o apelante possuia antecedente pelo crime do art. 129, § 9º, do Código Penal (lesão corporal no âmbito doméstico), matéria correlata à dos presentes autos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a fração de 1/6 (um sexto) por circunstância negativa é a mais adequada e proporcional.

Diante disso, sendo a pena mínima cominada ao delito do art. 24-A da Lei nº 11.340/06 fixada em 3 (três) meses de detenção, e aplicando-se o acréscimo proporcional de 1/6, deve a pena-base do apelante ser redimensionada para o patamar definitivo de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

1.3. DO PEDIDO DE FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA

A defesa pleiteou a necessidade de instrução probatória específica quanto aos critérios de fixação da indenização mínima por danos morais. Sustentou que o magistrado deve fundamentar sua decisão com base nas peculiaridades do caso concreto e que,
in casu
, a capacidade econômica do ofensor não foi considerada. Sob o argumento de que o apelante se encontra em situação de hipossuficiência, requereu que, em caso de manutenção da condenação, a verba indenizatória seja reduzida para um valor módico ou simbólico, não superior a R$ 50,00 (cinquenta reais). Contudo, a tese defensiva não merece prosperar.

O entendimento consolidado tanto no Superior Tribunal de Justiça (Tema 983) quanto no Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJ/PA) orienta que, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral é presumido (
in re ipsa
). Portanto, é plenamente cabível a fixação de valor mínimo indenizatório, exigindo-se apenas a formulação de pedido expresso pelo Ministério Público ou pela ofendida, sendo dispensável instrução probatória específica sobre a extensão do prejuízo.

Vejamos:

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL TENTADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS . VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.[...]4. A jurisprudência do STJ estabelece que, em casos de violência doméstica, o dano moral é presumido, dispensando instrução probatória específica, desde que haja pedido expresso do Ministério Público ou do ofendido.[...]”

(STJ - AgRg no REsp: 2177605 MS 2024/0397388-3, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 19/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 24/02/2025)

Ademais, eventual condição de hipossuficiência financeira do apelante não impede a fixação da indenização por danos morais. A escassez de recursos do ofensor não anula o direito da vítima à reparação, devendo a capacidade econômica ser sopesada apenas para garantir a proporcionalidade do valor. É o que se depreende da jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL . FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RECURSO NÃO PROVIDO.[...]4 . O dano moral decorrente de violência doméstica é presumido ("in re ipsa"), bastando a prova da prática do ilícito, o que foi plenamente comprovado. 5. A condição de hipossuficiência do réu, embora presumida, não exclui sua responsabilidade civil, nem impede a fixação de valor indenizatório proporcional, sob pena de estímulo à impunidade.[...]”

(TJ-MG - Apelação Criminal: 00040340320248130628, Relator.: Des.(a) Richardson Xavier Brant (JD 2G), Data de Julgamento: 27/08/2025, Câmaras Especializadas Crimina / 3º Núcleo de Justiça 4.0 - Cri, Data de Publicação: 27/08/2025)

Diante disso, entende-se que a fixação do valor, a título de danos morais, correspondente a meio salário-mínimo arbitrado na sentença, é proporcional ao caso em questão, considerando todo o conjunto probatório já citado.

2. CONCLUSÃO

Por todo o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, retificando a pena para 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção. Ademais, mantendo-se inalterados os demais termos fixados na r. sentença (Id. 31460714).

É como voto.

Belém/PA, ___ de junho de 2026.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 02/07/2026